Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713714-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RENAN GUIMARAES DOS SANTOS MARTINS REPRESENTANTE: NEUSA GUIMARAES DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação ao ofício e cópia da decisão que reconsiderou a decisão agravada (ID 16627288), uma vez já homologada a desistência do recurso, o qual, inclusive, ja foi arquivado. Remetam-se de volta ao arquivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator